Tribunal: TJES
Processo: 0000594-11.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000594-11.2020.8.08.0003
APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
APELADO: BRENO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
REPRESENTANTE DO ESTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A
Advogados do(a) APELADO: NAIARA SAITH - ES30555-A, JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO - ES28286-A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO QUANTO AO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO. APELOS REMANESCENTES. NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA QUE, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR RECORRIDO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSTITUTO AOCP PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. SENTENÇA ANULADA. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO INSTITUTO AOCP JULGADO PREJUDICADO.
1) Suscitação, de ofício, de preliminar de violação à unirrecorribilidade - Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. Configurada a duplicidade dos recursos de apelação interpostos sucessivamente pela mesma parte (Estado do Espírito Santo), impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa.
2) Apelos remanescentes - A alteração da decisão por meio de embargos de declaração, sem que se possibilite à parte contrária manifestar-se quanto à matéria tratada nos aclaratórios, constitui evidente afronta à regra inserta no art. 1.023, §2º, do CPC, além de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da probabilidade de se causar prejuízos à parte contrária decorrentes da impossibilidade de, eventualmente, impugnar elementos novos de convicção trazidos na peça recursal.
3) O acolhimento da nulidade de intimação para o julgamento dos embargos de declaração do autor recorrido em primeiro grau de jurisdição, assim como dos atos judiciais subsequentes, torna prejudicadas as demais razões de apelação do Estado, assim como o apelo do Instituto AOCP. Afinal, os autos retornarão à origem para a viabilização do contraditório correspondente e a prolação de nova decisão integrativa, quando, então, as partes serão novamente intimadas e poderão utilizar as vias recursais adequadas.
4) Primeiro recurso de apelação protocolado pelo Estado conhecido e provido, para anular a decisão integrativa de fls. 166/169 (que deu provimento aos aclaratórios opostos pelo autor, julgando procedente a pretensão inicial) e atos judiciais posteriores, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito na origem, oportunidade em que o Magistrado Singular, antes de proferir novo “decisum”, deverá providenciar a intimação do INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos por Breno Pereira de Souza às fls. 160/162. Por conseguinte, julga-se prejudicado o apelo interposto pelo Instituto AOCP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, SUSCITAR, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO APELO PROTOCOLADO PELO ESTADO; CONHECER do primeiro recurso de apelação apresentado pelo Estado e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO; por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO do apelo do Instituto AOCP.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à unirrecorribilidade quanto ao segundo recurso apelação protocolado pelo Estado às fls. 219/288

Suscito, de ofício, preliminar de transgressão à unirrecorribilidade quanto ao apelo apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 219/288. Explico.

Vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa:

[...]
É por todos sabido que o Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido
[...] (TJES, Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 100170047698, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 04/12/2018, DJ 14/12/2018).

[...]
O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singularidade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa)
. Acolhida a preliminar arguida de ofício [...] (TJES, Apelação n.º 036140000963, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

“In casu”, contra a sentença com decisões integrativas, o Estado apresentou dois recursos de apelação, ou seja, protocolou uma peça em 28/03/2022 (fls. 176/201) e outra peça em 30/03/2022 (fls. 219/288)
.

Portanto, se percebe que o ente público interpôs duas apelações contra o mesmo
decisório. “[...] Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria [...].
Configurada a duplicidade dos recursos [de apelação] interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa
[...]”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.20.595577-6/004, Relator: Desª Maria Inês Souza, 2ª C 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022).
Nessa perspectiva, deve o segundo apelo protocolado pelo Estado ser inadmitido por patente transgressão à unirrecorribilidade.

Consigno, desde já, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil
, visto que a “jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE
, de modo que
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 219/288.

É como voto.

Apelos remanescentes, interpostos pelo Estado às fls. 176/201 e pelo Instituto AOCP às fls. 286/288

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 176/201) e
INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
(fls. 286/288), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 153/157), com decisões integrativas (fls. 166/169, 254/256 e 313/313) que, em sede de “ação ordinária” proposta por
BRENO PEREIRA DE SOUZA
, julgou procedente a pretensão inicial para determinar o prosseguimento no certame regido pelo edital n.º 03/2018 - CFO 2018/PMES, para Oficial Combatente, convocando-o para o TAF em local e hora a serem designados e fases subsequentes, com a reserva de vaga em caso de aprovação.

Pois bem, na situação vertente, o Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição proferiu sentença às fls. 153/157 julgando improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que “inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato, exceto se previsto no edital”. Assentou, ainda, que não existe previsão editalícia permitindo a realização do TAF em outra data, diversa daquela fixada pela Administração Pública. Registrou, também, que a necessidade de conjugação de publicação com convocação mediante notificação pessoal do candidato se aplica somente às hipóteses de nomeação e posse em cargo público, o que não se confunde com a situação de convocação para nova fase do certame. E Esclareceu que não há nos autos provas de que os candidatos foram avisados pessoalmente sobre a convocação para o TAF, de modo a ferir o princípio da isonomia.

Interpostos aclaratórios pelo autor, Breno Pereira de Souza, às fls. 160/162, foi providenciada a remessa do caderno processual ao Estado (fl. 163), que apresentou contrarrazões às fls. 164/165. Nesse cenário, sobreveio a decisão integrativa de fls. 166/169, oportunidade em que o juízo “a quo” acolheu os embargos de declaração para julgar procedente o pleito inaugural, ao argumento de que, melhor analisando o acervo probatório, “a ata notarial de fls. 42/43V revela que [...] ocorreu [...] aviso a um dos candidatos (fl. 43) e se efetivamente isso ocorreu, houve violação do princípio da isonomia, acaso os demais candidatos não tenham sido contemplados com tal comunicação”. Asseverou que “o documento de fls. 42/43V é capaz de identificar perfeitamente o aparelho que recebeu aquela mensagem de fl. 43 informando sobre a data da realização do TAF do concurso público da PMES [...], identificando o Instituto AOCP e o nome do candidato Auriosmar [...]”. Assim, por esse documento, o Juiz ficou convencido acerca da procedência do pedido inicial e conferiu efeitos modificativos aos embargos de declaração do autor.
Entretanto, como bem pontuou o Estado em suas razões recursais, o Magistrado Singular conferiu efeitos modificativos aos aclaratórios do autor recorrido em primeira instância sem a prévia intimação do instituto AOCP para a apresentação de contrarrazões, o que, a toda evidência, importa prejuízo à parte respectiva e enseja o acolhimento da nulidade aventada pelo ente público.

Entendo que “[...] a alteração da decisão por meio de embargos de declaração,
sem que se possibilite à parte contrária manifestar-se quanto à matéria tratada nos aclaratórios
, constitui evidente afronta à regra inserta no art. 1.023, §2º, do CPC, além de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da probabilidade de se causar prejuízos à parte contrária decorrentes da impossibilidade de, eventualmente, impugnar elementos novos de convicção trazidos na peça recursal
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.151626-5/004, Relatora: Desª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 13/09/2022, J 15/09/2022). Sobre o tema, seguem julgados:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ausência de intimação da parte embargada para apresentar contraminuta (art. 1.019, II, do CPC). Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto.
Nulidade configurada
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2006343-75.2023.8.26.0000; Ac. 16738768; Relator: Des. Luis Fernando Nishi; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; J 11/05/2023; rep. DJESP 23/11/2023).

[...]
Ausência de intimação [...] para apresentar contraminuta [...]. Provimento do recurso interposto pela parte contrária que lhe acarretou prejuízo processual concreto.
Nulidade configurada
[...] (TJSP; Embargos de Declaração n.º 2259905-49.2022.8.26.0000/50000; Ac. 17228833; Relator: Des. Luis Fernando Nishi; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; J 06/10/2023; DJESP 11/10/2023).

[...]
É nulo o julgado que dá provimento ao [recurso] com alteração da decisão [...] proferida e consequente prejuízo à parte contrária -
sem prévia intimação [...] para apresentar contrarrazões
, a fim de exercer o contraditório e a ampla defesa
[...] (STJ; EDcl-AgRg-RHC 169.351; Proc. 2022/0252149-0; Relator: Ministro Messod Azulay Neto; Quinta Turma; DJE 30/08/2023).

Registro que o acolhimento da nulidade de intimação para o julgamento dos embargos de declaração do autor recorrido em primeiro grau de jurisdição, assim como dos atos judiciais subsequentes, torna prejudicadas as demais razões de apelação do Estado, assim como o apelo do Instituto AOCP. Afinal, os autos retornarão à origem para a viabilização do contraditório correspondente e a prolação de nova decisão integrativa, quando, então, as partes serão novamente intimadas e poderão utilizar as vias recursais adequadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(fls. 176/201)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão integrativa de
fls. 166/169 (que deu provimento aos aclaratórios opostos pelo autor, julgando procedente a pretensão inicial) e atos judiciais posteriores, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação “supra”, oportunidade em que o Magistrado Singular deverá, antes de proferir nova decisão integrativa, providenciar a intimação do
INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos por Breno Pereira de Souza às fls. 160/162.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o apelo apresentado pelo
INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
às fls. 286/288.

Outrossim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 18:01:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49352230012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)